Tribunal: TJES
Processo: 5003501-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003501-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MENEGHELLI
AGRAVADO: COMERIO & COMERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5003501-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO MENEGUELI

AGRAVADA: COMÉRCIO & COMÉRIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI COMERIO CAFÉ

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ DE DIREITO: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 0000033-51.2020.8.08.0014

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO MENEGUELI
(ID n.º 2495124, evento 2, fls. 1-22), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 2495296, evento 5, fls. 1-2) que, em sede de “embargos a execução”, tombado sob o n.º 0000033-51.2020.8.08.0014
, ajuizada em face de COMÉRIO COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,

deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, concedendo o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais que tiver que adiantar no curso do processo em 5 (cinco) parcelas mensais iguais e determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da primeira parcela, 30 (trinta) dias para o pagamento da segunda parcela e as demais de forma sucessiva, conforme previso no §3º do artigo 288 do Código de Normas da CGJES.

No Id. 2687141, foi proferida decisão pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa deferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id nº 3357805).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5003501-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO MENEGUELI

AGRAVADA: COMÉRCIO & COMÉRIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI COMERIO CAFÉ

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ DE DIREITO: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 0000033-51.2020.8.08.0014

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO MENEGUELI
(ID n.º 2495124, evento 2, fls. 1-22), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 2495296, evento 5, fls. 1-2) que, em sede de “embargos a execução”, tombado sob o n.º 0000033-51.2020.8.08.0014
, ajuizada em face de COMÉRIO COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,

deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, concedendo o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais que tiver que adiantar no curso do processo em 5 (cinco) parcelas mensais iguais e determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da primeira parcela, 30 (trinta) dias para o pagamento da segunda parcela e as demais de forma sucessiva, conforme previso no §3º do artigo 288 do Código de Normas da CGJES.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, pois
(i)
o benefício da gratuidade de justiça já teria sido apreciado em partes por meio do julgamento do Agravo de Instrumento tombado sob o nº 5004176-40.2020.8.08.0000;
(ii)
o pedido de gratuidade de justiça é revestido na declaração de hipossuficiência (ID nº 2495300, evento 10, fl. 18) e justificado pelo próprio objeto que motivou o Agravante a ajuizar a ação principal, tendo em vista que provocou o Poder Judiciário a fim de cessar os efeitos indevidos do protesto de um título extrajudicial (NP),
(iii)
encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, tendo anexado laudo de avaliação técnica de estimativa e previsão de safra para comprovar que o valor previsto para a próxima safra não atinge o suposto valor do crédito discutido em juízo, o que tornaria mais grave a situação econômica financeira do Agravante;
(iv)
presume-se verdadeira a sua declaração de hipossuficiência financeira ante a ausência de elementos concretos nos autos capazes de infirmá-la
.
Alternativamente, pleiteia a revisão do parcelamento das custas processuais, tendo em vista o valor considerável da causa, de modo a considerar o pedido feito em sua exordial para que o recolhimento das custas prévias processuais fosse realizado em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, e não em 05 (cinco) parcelas como fora concedido pelo Juiz
a quo.

Por meio da decisão de Id. 2687141, o eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa deferiu em cognição sumária o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento. Ademais, determinou a juntada de documentação complementar, com o fito de subsidiar a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.

Pois bem.
Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual
entendo merecer acolhida a pretensão recursal do agravante
JOSÉ ROBERTO MENEGUELI
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência"
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 95.223/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2016; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 489407 / RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação DJe: 21/03/2017)

No mesmo sentido, menciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, enfatizando a possibilidade do juiz indeferir o benefício da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal. Tal presunção, contudo, é relativa
.
No caso, não há nenhum elemento indicativo de que os agravantes Marli, Milena e Savio não são pessoas pobres no sentido da lei. A agravante Marli é servidora pública ocupante do cargo de trabalhadora braçal e percebe vencimentos mensais brutos no valor de R$1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos). Os agravantes Milena e Savio são estudantes.
Diversa, contudo, é situação do agravante Fernando. Trata-se de um advogado que mantém vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior, atividade pela qual percebe remuneração mensal de R$3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). Logo, ele não pode ser considerado pobre no sentido da lei.
2. - Não restando configurado que qualquer dos agravantes tenha agido de má-fé ao postular a gratuidade de justiça, é incabível a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38179000658, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO
.
1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza,

ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3.
Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas físicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, sendo a declaração de hipossuficiência financeira prova iuris tantum da condição alegada. 2
. Ao Magistrado incumbe o dever de analisar se a alegação de hipossuficiência é compatível com os demais elementos dos autos, e, observada a incongruência entre a alegação e os documentos dos autos, deve intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3
. Não tendo a recorrente comprovado a hipossuficiência alegada, mesmo após a intimação com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/15, deve ser mantida a decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002360, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DE BAIXO VALOR. BENEPLÁCITO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3)
Do compulsar dos autos, verifica-se que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é posta em xeque quando se leva em conta que a agravante é advogada e alega auferir renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, de forma contraditória, informa que deixou de lucrar R$5.000,00 (cinco mil reais) durante o período em que ficou sem o aparelho telefônico e a normalidade de seus atendimentos. Somado a isso, em consulta realizada no site do TJES, é possível extrair que as custas processuais da ação indenizatória giram em torno de R$254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), valor considerado de pouca monta se comparado às transações financeiras mensalmente realizadas pela agravante (fls. 31 a 38).

Muito embora solicitado o beneplácito em favor próprio, entende-se que há elementos nos autos capazes de infirmar a alegada necessidade e a ausência de recursos para satisfazer as despesas oriundas do processo
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179006076, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. - Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelos agravantes.
Isto porque, não bastasse o fato de que se sentiram financeiramente aptos a adquirir por meio do contrato do qual decorre a demanda imóvel no valor de R$284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), ambos são advogados e não há comprovação das despesas que elencaram. Ademais, na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda alusiva ao exercício 2017, ano-calendário 2016, o agravante Osmiro informou rendimentos tributáveis no valor de R$200.826,00 (duzentos mil e oitocentos e vinte e seis reais) e titularidade de bens e direitos no valor de R$521.695,13 (quinhentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e treze centavos). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179005018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

“In casu”
, o agravante alega não possuir condições financeiras de suportar, sem prejuízo ao seu próprio sustento, o custo das despesas processuais da demanda de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade à parte ora agravante por considerar insuficiente a documentação juntada na origem.

Todavia, a documentação juntada nesta segunda instância reforça a demonstração da hipossuficiência do agravante.

Diante de tais circunstâncias fáticas, compreendo inexistirem elementos suficientes nos autos a infirmar a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade.

essa forma,
entendo inexistirem nos autos evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente,
razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal
.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO MENEGUEL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o
“decisum”
objurgado, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do requerente.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003501-09.202.8.08.0000

Recorrente: José Roberto Meneghelli

Recorrido: Comércio & Comércio Importação e Exportação LTDA

Relatora: Desembargadora Convocada Debora Maria Ambos Correa da Silva

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Formalizei o exame da matéria objeto do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2495124),

interposto em razão da
DECISÃO
(ID 2495296), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
interposta pelo Recorrente em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, cujo
decisum
deferiu
“parcialmente em favor do Requerente os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, para conceder-lhe o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais que tiver que adiantar no curso do processo em 5 (cinco) parcelas mensais iguais”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que
“o pedido da gratuidade da justiça é revestido na declaração de hipossuficiência e, sobretudo, nos documentos apresentados como comprovação da condição hipossuficiente, dentre eles podemos destacar a decisão exarada pela 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, mais precisamente no bojo dos autos dos embargos à execução tombado sob o nº 0005614-47.2020.8.08.0014, cujas partes são as mesmas assim como o mesmo objeto”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de “deferir o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente”, por compreender que
“a documentação juntada nesta segunda instância reforça a demonstração da hipossuficiência do agravante”,
bem como que inexistem
“elementos suficientes nos autos a infirmar a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre destacar que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Registra-se, contudo, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, “
conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Nesse mesmo sentido:

“
2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois
"é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento".

(
STJ
; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

In casu
, a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que o conteúdo probatório dos autos revela quadro diverso, sobretudo considerando que o Recorrente é produtor rural, com a saca de café deste ano estimada em R$ 640.519,30 (seiscentos e quarenta mil, quinhentos e dezenove reais e trinta centavos), como afirmado pelo próprio Recorrente em sua exordial, levando a uma renda mensal de aproximadamente
R$ 53.376,60 (cinquenta e tres mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)
. Destaca-se que, apesar do referido valor se tratar da renda bruta, o Recorrente não informou ou nem sequer trouxe elementos para atestar qual seria a renda líquida auferida.

Além disso, nos extratos bancários relativos a somente uma Conta Bancária do Recorrente (IDs 3015100 e 2015101), é possível verificar a existência de “pix” realizados pelo mesmo em seu próprio benefício, advindos de outra conta de sua titularidade e que não restou apresentada aos autos,
de valores que totalizam R$ 8.575 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais)
.

Frisa-se, ainda, que em julho de 2022, o Recorrente recebeu uma transferência bancária denominada de “pagamento de dividendos”, no valor de
R$ 28.833,64 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Ademais,
o Recorrente encontra-se amparado por Advogado Particular
, que não comprovou exercer o
munus
de forma gratuita, situação que, atrelada aos outros elementos de prova constantes nos autos, também afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

Por fim, tal como mencionado pelo Magistrado de Piso na Decisão combatida, e faz-se possível observar pelo Laudo Técnico de IDs 2495303, págs. e ID 2495304, pág. 01/05, o Recorrente possui um imóvel rural de área total 43,7ha, avaliado com suas benfeitorias
em R$ 2.256,753,11 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos)
.

Deste modo, diante de todo o exposto, entendo que o Recorrente não faz jus ao benefício integral da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que deferiu, tão somente, o direito ao parcelamento

das custas e despesas processuais que o mesmo tiver que adiantar no curso do processo, em 5 (cinco) parcelas mensais iguais.

Isto posto,
concessa maxima venia
,
divirjo do Voto da Eminente Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRODUTOR RURAL. SACAS DE CAFÉ, RENDIMENTO BRUTO DE R$ 670.000,00. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ELEVADAS. ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
In casu
, a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que o conteúdo probatório dos autos revela quadro diverso, sobretudo considerando que o Recorrente é produtor rural, com a saca de café deste ano estimada em R$ 640.519,30 (seiscentos e quarenta mil, quinhentos e dezenove reais e trinta centavos), levando a uma renda mensal de aproximadamente R$ 53.376,60 (cinquenta e tres mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Apesar do referido valor se tratar da renda bruta, o Recorrente não informou ou trouxe elementos para atestar qual seria a renda líquida auferida.

III.
Nos extratos bancários relativos a somente uma Conta Bancária do Recorrente (IDs 3015100 e 2015101), é possível verificar a existência de “pix” realizados pelo mesmo em seu próprio benefício, advindos de outra conta de sua titularidade e que não restou apresentada aos autos, de valores que totalizam R$ 8.575 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais). O Recorrente também recebeu uma transferência bancária denominada de “pagamento de dividendos”, no valor de R$ 28.833,64 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

IV.
O Recorrente possui um imóvel rural de área total 43,7ha, avaliado com suas benfeitorias em R$ 2.256,753,11 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Além disso, encontra-se amparado por Advogado Particular, que não comprovou exercer o
munus
de forma gratuita, situação que, atrelada aos outros elementos de prova constantes nos autos, afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, CONHECER do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.